Tribunal: TJES
Processo: 5008643-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008643-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MARA CORREA RANGEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008643-64.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ADRIANA MARA CORREA RANGEL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente tendo em vista as informações de id. 10605533.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ADRIANA MARA CORREA RANGEL
em face da sentença constante no id. 10605592, que julgou improcedentes os pedidos do ora recorrente, que visavam a obtenção de progressão funcional, nos seguintes termos:

Pontifico que segundo o entendimento majoritário, atuação do Poder Judiciário no âmbito do processo administrativo se limita a sua regularidade, assim como à legalidade do ato, estando vedada a incursão no mérito administrativo (vide julgado do STJ, MS 21.197/RJ).

Se tem do contexto dos autos que
a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, deu interpretação literal ao teor do contido no título apresentado pela parte autora, o qual, para os efeitos de evolução funcional não atendia na espécie, considerando que as atribuições do cargo de Escriturária da parte autora não tem qualquer relação com o Curso Superior de Pedagogia.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, entendo que cabe

à Administração Pública analisar se o conteúdo da graduação cursada pela recorrente possui ou não pertinência com as atribuições de seu cargo, de modo a atender ao disposto no art. 18, § 4º da Lei Complementar nº 051/2017 que exige, para fins de progressão vertical, que a qualificação apresentada seja pertinente às atribuições do cargo. Ao Judiciário, em casos como este, compete apenas o exame da legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito de sua discricionariedade, salvo em caso de comprovada ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)